Tribunal: TJDFT
Processo: 0744786-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744786-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON DE SOUZA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES, inscrito na OAB/DF sob o no 63.336, em favor de EDSON DE SOUZA CAMPOS, condenado pela prática do delito descrito no artigo 347 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando da sentença (fls. 89). Segundo narra o impetrante, o paciente foi absolvido da imputação do art. 2o, caput e § 2o, da Lei 12.850/2013, c/c art. 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei 8.072/90 (Organização Criminosa), sendo condenado apenas no delito previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Nesse contexto, sustenta a incompatibilidade da condenação em regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que “o decreto de prisão em desfavor do paciente, foi fundamentado em razão da acusação de Organização Criminosa que pesava contra o paciente. Todavia, sobreveio absolvição quanto a este delito, não subsistindo qualquer razão para a manutenção da prisão provisória do paciente” Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o decreto de prisão preventiva está condicionado à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito acima descrito encontra-se presente, considerando a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de fraude processual no contexto de emissão fraudulenta de documentos para obtenção de benefícios prisionais. A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela gravidade concreta da conduta, qual seja, emissão de cartas fraudulentas de emprego para obter benefícios prisionais (trabalho externo e progressão de regime), bem como pela reiteração delitiva do paciente. Segundo consta da sentença, o paciente cumpre pena por crimes graves como roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Afere-se que o d. Juízo Sentenciante apresentou como fundamentação para a manutenção da prisão preventiva as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de cumprir pena por outros crimes graves, atentando-se contra a ordem pública. Com efeito, a manutenção da prisão preventiva se legitima por ainda se fazerem presentes os motivos que ensejaram – e acarretaram a manutenção – da custódia provisória, em específico o risco de reiteração delituosa a abalar o meio social. Desse modo, presentes os requisitos da prisão preventiva, a negativa do direito de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal, uma vez que a prisão pode ser compatibilizada com o regime determinado na sentença. Nesse sentido, o d. Sentenciante ainda ressaltou que “trata-se de réu que está cumprindo pena por outros delitos, devendo a detração ser realizada pelo Juízo da Execução, na forma do art. 66 da LEP”, bem como que “Não obstante, deverá ser inserido no regime indicado na presente sentença (semiaberto), salvo se estiver cumprindo pena por outros delitos em regime fechado” (fls. 89). Desse modo, urge pontuar que o Juízo da Execução será o responsável por compatibilizar e adequar o cumprimento da reprimenda ao regime imposto na sentença, analisando eventuais benefícios a que faz jus o paciente, restando impossibilitada a análise do pleito de progressão de regime nesta via estreita, sob pena de indesejada supressão de instância. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2024 10:02:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora